Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000046-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO LEITE DE FRANCA - CPF: 017.610.041-58 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LEANDRO LEITE DE FRANCA - CPF: 017.610.041-58 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LEANDRO LEITE DE FRANCA E DESPROVEU O RECURSO DE COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ -
TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, 1o APELO DESPROVIDO E 2o APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ.

O termo inicial da correção monetária incide é a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 580 do STJ.

Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ).

É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos
pela
Companhia Excelsior de Seguros S/A e Leandro Leite de França
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que o Magistrado Singular, julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT, no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais,
a apelante
Companhia Excelsior de Seguros S/A
,
afirma inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT, ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro.

Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Por outro lado
, em recurso interposto por Leandro Leite de França
, sustenta que a sentença merece reforma em relação ao valor da condenação imposta, bem como quanto ao índice de atualização fixado e o termo inicial da correção dos juros.

Em outro ponto, pugna pela majoração dos honorários advocatícios, por entender que fora fixado em valor incompatível com sua natureza alimentar.

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 25762009, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$
1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% desde a citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 20% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, com relação ao recurso da

Companhia Excelsior de Seguros S/A
, a controvérsia recursal limita-se à análise do direito de receber a indenização do DPVAT nos casos em que o proprietário do veículo estiver inadimplente com o seguro na data do acidente.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO ASSEGURADO – ALEGAÇÃO – INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA - INTELIGÊNCIA SÚMULA 257 STJ – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo, que se encontrava INADIMPLENTE com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora. Portanto,
o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT
.” (N.U 1029254-02.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário INADIMPLENTE
.” (N.U 1038580-83.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) (destaquei)

Assim, conclui-se daí ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5o da Lei
no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não
, que no caso restaram devidamente demonstrados no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.

Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Por outro lado, no tocante ao recurso interposto por
Leandro Leite de França
, razão não lhe assiste, ao aduzir que o laudo médico constatou o percentual de debilidade em 50% (cinquenta por cento) do tornozelo esquerdo. Assim, 50% de R$ 13.500,00 corresponde ao valor de R$ 6.750,00.

Isso porque, é cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

Na hipótese, tal como consignado na sentença, restou incontroverso nos autos que o demandante da ação foi vítima do acidente automobilístico informado, e que lhe foi causada lesão parcial incompleta do membro inferior esquerdo
“tornozelo”
, sendo, portanto, verdadeiro legitimado ao pleito da cobertura securitária (Id no 25761994).

Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, resta apenas a realização do cálculo do valor da indenização com base na Tabela SUSEP.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(destaquei)

Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Com a aplicação da tabela deve se verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez, há que se destacar que a respectiva tabela sofreu atualização em 2019, motivo pelo qual o juízo
a quo
aplicou o percentual de 50% de 25% sobre o máximo indenizável, referente ao tornozelo esquerdo conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:

(
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
), vejamos:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo

25

*destaquei

Diante disso, segue o cálculo do valor da indenização utilizando a referida tabela:

LESÃO DO MEMBRO INFERIOR

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

* Laudo médico: lesão do membro inferior esquerdo 50% (cinquenta por cento) (Id. 25761994).

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 50% (cinquenta por cento);

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 50% x 25% = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Concluo que o valor total da indenização a que faz jus o apelante é de 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Logo, não merece reparos a sentença, pois está em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas,
nos termos da Súmula no 474 do STJ.”

(N.U 1002718-51.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
(destaquei)

No mais, a pretensão do primeiro apelante quanto à modificação da incidência dos juros de mora e da correção monetária também não merece amparo, pois fixados nos termos da Súmula no 580 e 426 do STJ,
in verbis:

“Súmula no 580 - A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

“Súmula 426 - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Este e. Tribunal, já decidiu que o termo inicial da correção monetária, para efeito de sua contagem, é a partir da data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda (
N.U 1022267-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019
).

Além disso, a jurisprudência do c. STJ também é no sentido de que a incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios,
in casu
, verifica-se que a verba honorária foi arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação de
R$
1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
).

Sobre o tema, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que se mostra desarrazoada, porquanto
não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado.

A propósito, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(N.U 1016859-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). (destaquei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA - MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO NÃO CONHECIDO -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”

(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017). (destaquei)

Sendo assim, merece amparo esta pretensão do autor/apelante, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que entendo pela sua majoração para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), com base no art. 85, §8o e §11o, do CPC.

Isto posto,
nego provimento ao recurso interposto pela
Companhia Excelsior de Seguros S/A
e
dou parcial provimento ao recurso de
Leandro Leite de França
,
para o fim de
majorar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020